Tribunal: TJPA
Processo: 0001287-26.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001287-26.2008.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ABDENIO MATOS DA SILVA, JOUBERT ROCHA REIS, MARCOS DA SILVA REGO, OSVALDO MONTEIRO DA SILVA BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL ABUSIVA. EXCESSO. NEXO CAUSAL PRESENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A responsabilidade civil do Estado é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

2.

Extrapolando a abordagem policial os limites da razoabilidade, causando ofensa à integridade física dos autores, tal comportamento implica em ilícito, passível de reparação civil, pois verificada a arbitrariedade, surge o dever de indenizar por parte do Estado, não merecendo reparos a sentença recorrida. O uso da força física seria legítimo apenas quando empregado nos limites necessários ao restabelecimento da ordem e paz social, no sentido de consecução de seus fins de preservação da segurança pública, caracterizando-se no caso em comento como abusivo, por causar grave ofensa à dignidade humana, importando em verdadeira agressão moral.

3.

É devido o pagamento de indenização para reparação dos danos morais em razão de abusividade, truculência e excesso do exercício regular de direito na abordagem policial. Precedentes.

4.

O dano moral, por sua vez, resta mais do que evidenciado, sendo inegável que a perseguição policial com disparos de arma de fogo no carro-forte e o posterior uso de algemas e agressões físicas resultantes em lesões corporais mesmo após rendição e identificação dos apelados como trabalhadores de empresa de segurança e transporte de valores, bem como a permissão de exposição dos apelantes em jornais de grande circulação geram abalo moral pelas humilhações suportadas injustamente por ato de agentes que na verdade deveriam lhe proporcionar segurança.

5.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que a quantia arbitrada em sentença se mostra escorreita, uma vez que que o valor foi fixado com moderação e de forma adequada, não gerando o enriquecimento indevido dos apelados, sendo estabelecido um valor que possa compensar o sofrimento pela situação vexatória, em observância à extensão do dano, o tempo de duração e a capacidade financeira das partes.

6.

Da mesma forma, não merece prosperar o pedido de redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, visto que estes foram fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

7.

No que tange aos juros de mora e a correção monetária, em sede de reexame necessário, consigno que deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810).

8.

Recurso conhecido e desprovido. Consignada, em sede de reexame necessário, a necessidade de observância dos temas 905 do STJ e 810 do STF na aplicação dos juros e da correção monetária. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo Excelentíssimo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

32ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 13/09/2021 a 20/09/2021.

Belém/PA, 21 de setembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de reexame necessário e apelação cível em face de sentença proferida pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital que julgou procedente a ação de indenização por danos morais e condenou o Estado do Pará ao pagamento de 30.000,00 (trinta mil reais) a cada um dos autores, a título de dano moral, devidamente corrigidos pelo IPCA, com juros de mora em 0,5% a partir do evento danoso, e honorários advocatícios de 5% sobre o valor da condenação (Num. 4091945 - Pág. 1-2).

Irresignado, o Estado do Pará interpôs a presente apelação alegando, em síntese que a ação policial decorreu do exercício regular da atuação policial, no estrito cumprimento do dever legal e a ausência de comprovação dos danos morais. Pugna pelo total provimento recursal com a redução dos honorários advocatícios e correção dos juros e correção monetária e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

Em sede de contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e defendem a manutenção integral da sentença.

O representante ministerial no 2º grau deixou de se manifestar no presente recurso em virtude da ausência de interesse público apta a justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
da presente apelação.

Extrai-se dos autos que em 09/05/2003 os apelados, funcionários da empresa NORSERGEL, durante o exercício de suas funções transportando valores em carro-forte, foram abordados pela Polícia Militar que os havia identificado como assaltantes, e mesmo após tentativa de identificação dos apelados à polícia foi iniciada perseguição policial do carro-forte com disparos de arma de fogo que teve fim na Avenida Visconde de Souza Franco, com as suas rendições.

Mesmo após identificação como seguranças da empresa, foram algemados, deitados no chão como criminosos e fotografados por jornais de grande circulação em situação vexatória. A ação policial resultou em lesões corporais atestadas por laudos médicos juntados aos autos.

Tais fatos não foram objeto de impugnação específica do apelante, que alega tanto em contestação quanto na apelação que os agentes policiais estão amparados pelo estrito cumprimento do dever legal.

A responsabilidade civil do Estado é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in

verbis:

Art. 37 (...)

§ 6°.
as pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifei).

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Sílvio Rodrigues
[1]
:

“Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde
que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar,
quer tenha este último agido ou não culposamente.

(...) Examina-se a situação, e,
se for verificada
, objetivamente,
a
relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele
".
(grifei)

Extrapolando a abordagem policial os limites da razoabilidade, causando ofensa à integridade física dos autores, tal comportamento implica em ilícito, passível de reparação civil, pois verificada a arbitrariedade, surge o dever de indenizar por parte do Estado, não merecendo reparos a sentença recorrida. O uso da força física seria legítimo apenas quando empregado nos limites necessários ao restabelecimento da ordem e paz social, no sentido de consecução de seus fins de preservação da segurança pública, caracterizando-se no caso em comento como abusivo, por causar grave ofensa à dignidade humana, importando em verdadeira agressão moral.

Releva destacar que a jurisprudência pátria já se manifestou no sentido de que é devido o pagamento de indenização para reparação dos danos morais em razão de abusividade, truculência e excesso do exercício regular de direito na abordagem policial:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM POLICIAL. EXCESSO E ABUSO NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se de ação contra o Estado do Ceará para o pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de abuso do exercício regular de direito na abordagem policial.

2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Há, no caso, sem sombra de dúvidas, elementos que apontam a truculência, abusividade e excesso da referida ação policial, que culminou na agressão covarde e, consequente, condução do autor/apelado no xadrez da viatura até a Delegacia de Polícia - 7º DP. Nesse contexto, estando retratada a conduta ilegal dos agentes estatais, atrai-se a responsabilidade do Estado do Ceará à reparação dos danos morais, a qual está resguardada como direito humano fundamental no art. 5º, incisos V e X, da CF/88".

3. No presente caso, para rever o entendimento da Corte a quo, a fim de atender ao apelo do recorrente, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ.

4. Esclareço que, quanto ao valor da indenização por danos morais, é inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, a qual busca afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos.

Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial não conhecido.

(STJ, REsp 1737028/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018)

***

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - AGRAVO RETIDO -DENUNCIAÇÃO À LIDE DO POLICIAL MILITAR AUTOR DA AGRESSÃO FÍSICA - NEGADO PROVIMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - AGRESSÃO DURANTE ABORDAGEM POLICIAL - EXCESSO - LESÃO CORPORAL - PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO PERICIAL QUE CONFIRMAM A CONDUTA VIOLENTA - DEVER DE INDENIZAR DO ENTE PÚBLICO CONFIGURADO - QUANTUM ARBITRADO - MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DA CONDENAÇÃO - AFRONTA AO CRITÉRIO DEFINIDO NO ART. 20, § 4º, DO CPC - PROVIMENTO PARA A FIXAÇÃO EM VALOR ESTIMATIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Se o apelante é acionado com base na responsabilidade civil objetiva do Estado prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pela qual não há margem para discussão sobre o elemento subjetivo da imputação (culpa) do preposto em relação à vítima, inexiste a obrigatoriedade da denunciação à lide do servidor público a quem é atribuída a responsabilidade pelo ato lesivo.

1. O art. 37, § 6º, que estabelece a responsabilidade objetiva, é fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, independentemente de culpa.

2. O dever indenizatório apenas pode ser afastado, ou minorado, com a comprovação de que a vítima agiu com culpa exclusiva ou concorrente ou, ainda, que o dano tenha decorrido de caso fortuito, força maior ou fato de terceiro, circunstâncias que não restaram configuradas nos autos.

3.
Extrapolando, a abordagem policial, os limites da razoabilidade, causando ofensa à integridade física de terceiro, tal comportamento implica em comportamento ilícito, passível de reparação civil.

5. Configurado o dano moral, cabe ao magistrado arbitrar um valor capaz de propiciar a necessária compensação satisfativa, proporcional ao dano, nos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, para que não sirva de fonte de enriquecimento sem causa.

6. Nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, observadas as alíneas do §3º do art. 20 do CPC.

7. No que tange à correção monetária em face da Fazenda Pública deve-se aplicar o seguinte: [1] até a vigência da Lei 11.960/2009, o INPC; [2] na vigência da Lei 11.960/2009 (30/06/2015) até 25/03/2015, o índice oficial de atualização básica da caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; [3] após 25/03/2015, o IPCA-E, em atenção ao que deliberou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Modulação dos efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425.

8. Já no que diz respeito aos juros de mora, estes incidem: [1] no percentual de 0,5% a.m. até a vigência da Lei nº 11.960/2009; [2] de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e [3] após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97).

9. Para que haja a ocorrência da litigância de má-fé, imprescindível que a atitude da parte enquadre-se em alguma daquelas descritas nos incisos do art. 17, do CPC, o que não ocorreu in casu.

10. Recurso parcialmente provido.

(TJ-PA, ApCiv 0051185-13.2010.8.14.0301 Ac. 158.744, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 18/04/2016, Publicado em 02/05/2016)

Assim, impõe-se a manutenção da condenação em danos morais ancorada nas provas produzidas nos autos, vez que demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito dos policiais e o dano causado aos apelados.

A inobservância das garantias constitucionais, ou mesmo sua flexibilização sem a atenção a critérios objetivos de razoabilidade e proporcionalidade revela atuação arbitrária do Estado, devendo ser repudiada em todas as esferas do poder. Como dito, o excesso na atuação policial descaracteriza o exercício do dever legal, impondo-se a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da responsabilidade objetiva do apelante e o dever de indenizar pelo dano moral.

De igual modo, não vislumbro razão ao apelante quanto ao questionamento do dever de indenizar, eis que o dano deriva do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provado o ultraje, resta demonstrado o dano moral, não sendo necessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico suportado, bastando ficar caracterizado o ato ilícito violador dos direitos da pessoa humana, capaz de atingir os componentes da personalidade e do prestígio social.

O dano moral, por sua vez, resta mais do que evidenciado, sendo inegável que a perseguição policial com disparos de arma de fogo no carro-forte e o posterior uso de algemas e agressões físicas resultantes em lesões corporais mesmo após rendição e identificação dos apelados como trabalhadores de empresa de segurança e transporte de valores, bem como a permissão de exposição dos apelantes em jornais de grande circulação geram abalo moral pelas humilhações suportadas injustamente por ato de agentes que na verdade deveriam lhe proporcionar segurança.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que a quantia arbitrada em sentença se mostra escorreita, uma vez que que o valor foi fixado com moderação e de forma adequada, não gerando o enriquecimento indevido dos apelados, sendo estabelecido um valor que possa compensar o sofrimento pela situação vexatória, em observância à extensão do dano, o tempo de duração e a capacidade financeira das partes.

Da mesma forma, não merece prosperar o pedido de redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

A sentença fixou o percentual de 5% (cinco por cento) sobre a condenação a título de de honorários advocatícios. Nos termos do artigo 20, § 4º do CPC/73, aplicável ao caso em análise, nas causas em que restar vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

Desse modo, em observância a tais parâmetros, andou bem a sentença ao fixar o percentual de 5% (cinco por cento), justa remuneração ao advogado que ajuizou e instruiu a ação e a acompanha por longo período, fazendo-se presente na defesa dos interesses de seus clientes, merecendo ser remunerado de forma condizente com o trabalho técnico e zelo que atuou.

No que tange aos juros de mora e a correção monetária, em sede de reexame necessário, consigno que deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810).

Ante o exposto
conheço
e
nego provimento à apelação
e, em sede de reexame necessário, determino a observância dos temas 905 do STJ e 810 do STF na aplicação dos juros e da correção monetária.

É o voto.

Belém/PA, 21 de setembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Direito Civil, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 10

Belém, 21/09/2021